Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. furto. desclassificação. modalidade tentada. impossibilidade. desacato. materialidade e autoria. comprovação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no artigo 155, caput, e 331, ambos do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de furto tentado; e (ii) avaliar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de desacato.
III. Razões de Decidir
3. A desclassificação da conduta para furto tentado é inviável quando há inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período e sob vigilância, como no caso em que o réu soltou o cavalo, conduziu a carroça e foi contido após colidir com um veículo, restando consumado o delito nos termos da orientação firmada no Tema Repetitivo 934, do Superior Tribunal de Justiça.
4. O crime de desacato caracteriza-se pelo menosprezo à função pública, independentemente do estado de ânimo do agente, bastando que a ofensa seja dirigida a funcionário público no exercício de suas funções. As provas produzidas demonstram claramente que o réu, ao ser abordado e detido, ofendeu os policiais militares com palavras de baixo calão e demonstrou desprezo à autoridade pública.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 14, inciso II; 28, inciso II; 155, caput; 331.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1944008, 0746465-51.2023.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1881998, 0709566-02.2020.8.07.0020, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20/6/2024; TJDFT, Acórdão 1966046, 0719586-70.2024.8.07.0001, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 6/2/2025; TJDFT, Acórdão 1962290, 0002218-93.2018.8.07.0003, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 30/1/2025.